Tribunal: TJPA
Processo: 0803778-23.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803778-23.2024.8.14.0006

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0803778-23.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/RJ 175.723

APELADO:

ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em indicar novo endereço para a diligência. Sustenta o apelante que não houve abandono de causa, que a intimação pessoal era necessária e que não restou configurada desídia. Requereu o provimento do recurso para prosseguimento do feito. O recurso não foi impugnado por contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, notadamente a falta de citação, foi legítima; (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é pressuposto essencial à constituição da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC. Sua ausência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV.

4.

Ao ser intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, o autor permaneceu inerte, não indicando novo endereço do réu, o que inviabilizou a continuidade do feito e demonstrou ausência de impulso necessário.

5.

A intimação pessoal da parte autora não é exigida nas hipóteses de extinção fundadas na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV), sendo tal exigência restrita aos incisos II e III, conforme previsto no §1º do mesmo artigo.

6.

A jurisprudência pacífica, inclusive no TJMG e TJDFT, corrobora que, nas hipóteses de ausência de citação e inércia do autor, é válida a extinção sem resolução do mérito sem necessidade de intimação pessoal.

7.

Não se verifica excesso de formalismo nem violação ao princípio da cooperação, uma vez que a parte foi regularmente intimada por meio do advogado nos autos e permaneceu inerte mesmo após advertência expressa de possível extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida do réu constitui vício que inviabiliza a constituição da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

2.

O dever de diligenciar para a efetivação da citação incumbe ao autor, inclusive com a indicação de meios para cumprimento da diligência.

3.

A intimação pessoal do autor não é exigível nas hipóteses de extinção previstas no art. 485, IV, do CPC, sendo necessária apenas nos incisos II e III do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, caput; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.022776-6/001, Rel. Des. Adilon Cláver de Resende, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1963347, 0715012-66.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1955646, 0705557-92.2023.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 10.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803778-23.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/RJ 175.723

APELADO:

ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO ITÁU UNIBANCO HOLDING S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, IV do CPC.
[1]
( PJe ID 25189649, páginas1-4).

Declaratórios interpostos. ( Pje ID 25189651,páginas 1-6).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.( PJe ID 25189653, páginas 1-3).

As

razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- inadequada extinção do processo por ausência de inércia ou desídia;

- falta de intimação pessoal a gerar a extinção e

- abandono de causa não consolidado.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID 25189654,.

páginas 1-10).

Contrarrazões

não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

A
rt. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

VOTO

PROCESSO Nº:

0803778-23.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/RJ 175.723

APELADO:

ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto destacando os atos ensejadores à extinção:

- certidão do senhor oficial de justiça anunciando diligência negativa quanto à busca e apreensão do bem e citação.( PJe ID 25189465, página 1);

- ato ordinatório com os seguintes dizeres:

De ordem, fica intimada o AUTOR: ITAÚ, por meio de seu advogado habilitado nos autos, para se manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.( PJe ID 25189648, página 1).

- sentença prolatada ante o silêncio de
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
quanto à diligência acima indicada, fundamentada na ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. ( art. 485, IV, do CPC).

Conforme magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

48. Ausência de pressupostos processuais
. Os pressupostos processuais compõem o juízo de admissibilidade de qualquer processo. Assim, ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito, proferindo-se uma sentença que se encarte numa das hipóteses do art. 487.
[1]

Que dispensa a intimação pessoal dada a hipótese não se enquadrar nos termos do § 1º, do artigo 485 do CPC.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC - DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo, portanto, indispensável, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil.

2. A ausência destes pressupostos autoriza a extinção com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independentemente de prévia intimação pessoal da parte, providência essa necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no § 1º do mesmo dispositivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.022776-6/001,
Relator(a): Des.(a) Adilon Cláver de Resende (JD Convocado
) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025).Negritei.

De outro norte, a citação válida ajusta no enquadramento legal do artigo 485, IV do CPC,

cuja inércia

de
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em indicar novo endereço faz incidir a

fundamentação.

Nessa toada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, diante da ausência de citação do réu. O apelante sustenta que adotou todas as medidas cabíveis para localização da parte requerida, sem sucesso, e que o juízo de origem deveria ter determinado diligências por meio de sistemas judiciais integrados. Requer a reforma da sentença para possibilitar a continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de citação do réu, foi prematura, diante das alegações do autor de que envidou esforços para localizar a parte requerida e da suposta necessidade de intimação pessoal antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo ônus do autor diligenciar para sua efetivação no prazo estabelecido pelo juízo.

4. O apelante, apesar de intimado para indicar novo endereço do réu, permaneceu inerte após o prazo suplementar concedido, configurando a inobservância do dever de impulsionar o feito.

5. O princípio da cooperação exige que os atos processuais concorram para a solução da lide dentro de um prazo razoável, o que não ocorreu no caso concreto, considerando que a extinção do processo ocorreu três meses após o recebimento da petição inicial.

6
. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de citação inviabiliza a constituição válida da relação processual, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. A intimação pessoal do autor antes da extinção não é exigida nessa hipótese, sendo obrigatória apenas nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação do réu caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

2. O dever de impulsionar o feito recai sobre o autor, que deve diligenciar para viabilizar a citação no prazo concedido pelo juízo, sob pena de extinção.

3. A intimação pessoal do autor antes da extinção do processo não é exigida na hipótese do art. 485, IV, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, parágrafo único; 239, caput; 240, §2º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1963347, 0715012-66.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 14/02/2025.

TJDFT, Acórdão 1955646, 0705557-92.2023.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 24/12/2024.

(Acórdão 1987482, 0721396-74.2024.8.07.0003,
Relator(a): RENATO SCUSSEL,
2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.)Negritado.

À vista disso, a sentença objurgada é irretocável pois:

-
BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
escolheu o silêncio a cumprir o ato ordinatório indicado no PJe 25189648, página 1;

- extinção com fulcro no artigo 485, IV,do CPC dispensa a comunicação pessoal eis que não trata de abandono de causa e

- não há falar em

ponderação ou excesso de formalismo ante a forma expressa da hipótese legal.

Portanto,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível mantendo-se a sentença irretocável segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.760. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 25 abr. 2025.

Belém, 27/05/2025